Tribunal: TJSP
Processo: 1008012-22.2016.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO À CONCESSÃO E O RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DOS RESPECTIVOS REFLEXOS E DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS E REMUNERATÓRIAS - POSSIBILIDADE. 1. Reconhecimento do direito da parte autora à concessão e o

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO À CONCESSÃO E O RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DOS RESPECTIVOS REFLEXOS E DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS E REMUNERATÓRIAS - POSSIBILIDADE. 1. Reconhecimento do direito da parte autora à concessão e o recebimento do Adicional de Insalubridade, no grau máximo, tendo em vista o resultado da prova pericial produzida nos autos, durante a fase de instrução do processo, sob o crivo do contraditório. 2. Adicional de Insalubridade, regulamentado por meio da Lei Municipal no 031/96. 3. Incidência do benefício sobre o salário mínimo, nos termos do artigo 178 do referido diploma legal. 4. Impossibilidade de alteração da base de cálculo, mediante decisão judicial, conforme o disposto na Súmula Vinculante no 4, da jurisprudência dominante e reiterada do E. STF. 5. Inaplicabilidade, no caso concreto, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STJ, firmada por ocasião do julgamento do PUIL no 413/RS. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 7. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recursos de apelação e adesivo, apresentados pelas partes litigantes, desprovidos.